Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO. EXPRESSÃO INSERTA EM DISPOSITIVO DE LEI LOCAL. DISPOSIÇÃO MATERIAL. DESCONFORMIDADE. EXPRESSÃO ALBERGADA NO ARTIGO 33 DA LEI DISTRITAL No 1.254/96, QUE DISPÕE SOBRE O ICMS. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO DISSONANTE COM A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL (ARTIGOS. 126, INCISO III, e 135, INCISO III, §5o) E COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 87/1996 (LEI KANDIR). COMPREENSÃO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CONTRIBUINTE. ATO NECESSÁRIO PARA AFERIÇÃO DO PRÓPRIO VALOR DO IMPOSTO. REGIME DE COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO. CONDIÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA E ESCRITURAÇÃO, SE O CASO. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO. PREVISÃO INSERTA NA LEI LOCAL. INOVAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO INERENTE À NATUREZA DO TRIBUTO E DA REGULAR ESCRITURAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA. ATO NORMATIVO LOCAL IMPUGNADO EM FACE DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. COMPREENSÃO DE DISPOSITIVO LEGAL ORIGINÁRIO DE LEI FEDERAL. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.